Tribunal: TJSP
Processo: 2039073-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PEDIDO DO DEVEDOR PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ALUDINDO APLICAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA - Rejeição – Inexistência de prova de que o devedor possa ser beneficiado pela medida - Obrigação decorrente de sentença a ser cumprida integralmente – Agravo improvido.